Tribunal: STF
Processo: ARE 1587019
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com a seguinte ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital nº 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE nº 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.
3. Tal entendimento foi reafirmado em acórdão também do Tribunal Pleno da Suprema Corte (RE nº 1.496.204), o qual ensejou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral nº 1.326, in verbis: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. 
4. O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
5. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
6. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital nº 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital nº 3.624/2005, cujo art. 1º, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (doc. 27 —grifei).

Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 48).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, caput, e 100, §§ 3º e 4º, da mesma Carta. Sustenta-se, em síntese, que:

[...] o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida (doc. 61, p. 7 — grifos no original).
É o relatório. Decido. 

A pretensão recursal merece acolhimento.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a Lei distrital n.º 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor  — RPV de 10 para 20 salários mínimos, é válida e se aplica imediatamente, inclusive às execuções em curso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL Nº 6.618/20. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que manteve a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020. 3. O recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência do STF que reconhece a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da aplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 para o cálculo do teto de RPVs. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O STF firmou entendimento sobre a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20, mesmo para execuções em curso. 6. O agravo não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.487.271 ED-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído por ocasião do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade da existência de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.468.542 AgR/DF, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/7/2024 — grifei). 

    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (RE 1.361.600 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022 — grifei). 
    Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.484.819/DF, da minha relatoria, DJe 24/4/2024; RE 1.527.010/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/5/2025; RE 1.370.377 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022; e RE 1.414.943 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/3/2023.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 5º, caput e XXXVI, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para determinar a aplicação da Lei distrital n.º 6.618/2020 às dívidas pendentes de pagamento.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator